Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717744-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DECISÃO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 193485841, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, que rejeitou a impugnação ao bloqueio on-line realizado na sua conta, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora via SISBAJUD, na qual foi bloqueado o valor de R$ 16.885,93 (dezesseis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), total devido pelo executado. Extrato SISBAJUD ID 188420598. O executado impugna a última decisão que deferiu a penhora em contas do executado, pessoa jurídica, sob a alegação de que a referida decisão foi ultra petita, e também que esse mesmo valor já foi anteriormente penhorado e desbloqueado após demonstrar que a natureza alimentar do dinheiro, cuja origem do valor decorria de aposentaria do INSS e de saldo existente em conta poupança (ID 184306535). Afirma que o valor agora encontra-se em conta de aplicação CDB, mas decorre daquele anteriormente desbloqueado, juntamente com o valor de um empréstimo bancário (R$ 13.192,53- ID 188860479), sendo sua única reserva financeira, protegida também pela impenhorabilidade (art. 833, X, CPC). Requer o desbloqueio da quantia ((R$ 16.885,93). Em resposta à impugnação, o exequente defende que a decisão não foi ultra petita, pois devidamente formulado o pedido em ID 181002536, além de que tais valores bloqueados não podem ser considerados impenhoráveis, pois atualmente encontram-se em aplicação financeira do tipo CDB, com vencimento somente para 17/10/2028 (ID 188860485). Pugna pela manutenção da penhora e a satisfação do seu crédito. DECIDO. Não há que se falar que a decisão ID 184306535 que deferiu a penhora sobre contas do empresário individual CNPJ foi ultra petita, pois o pedido foi devidamente formulado ao ID 181002536 e uma vez tratando-se de empresário individual, á possível a pesquisa de bens em conta da Pessoa jurídica, diante da identidade do patrimônio da pessoa física e pessoa jurídica- empresário individual. Quanto à natureza das verbas, se fato, conforme se observa da decisão ID 165090663, os valores de R$ 7.132,79 e R$ 6.823,48 foram desbloqueados e devolvidos ao executado, pois oriundos de benefício previdenciário e depósito em poupança. Tal bloqueio se deu em 21/06/2023 e em agosto de 2023 foi devolvido ao executado (alvará ID 170114074). Ocorre que a última pesquisa se deu janeiro de 2024, e, embora o executado alegue que a origem do dinheiro é a mesma, verifica-se que o dinheiro se encontra em conta investimento CDB (Certificado de Depósito Bancário) no total de R$ 27.500,00. Ou seja, o executado não só não utilizou o valor anteriormente devolvido para a sua subsistência, como também, o valor obtido em empréstimo bancário para supostamente sobreviver enquanto a primeira quantia havia sido bloqueada, também não foi utilizado. O executado juntou ambas as quantias e resolveu aplicá-las em conta com melhores rendimentos. De forma que, consoante bem apontado pelo exequente, o valor de R$ 27.500,00 foi aplicado em conta CDB, com vencimento somente para 17/10/2028, o que permite concluir que o executado não depende de tal verba para sua mantença e/ou de sua família (ID 188860485). Frisa-se que, embora o executado afirme que realizou empréstimo bancário ( R$ 13.192,53- ID 188860479 para sobreviver durante o período da primeira penhora, verifica-se que desse empréstimo também não precisou utilizar-se, pois agora encontra-se somada na aplicação CDB, juntamente com a quantia desbloqueada anteriormente. Diante disso, entendo que a restrição conferida pelo art. 833, CPC não se aplica a tal tipo de investimento, pois restou claro na hipótese que o executado dele não depende para sua sobrevivência. Ademais, é cediço que a proteção da impenhorabilidade não é absoluta ao ponto de impedir a satisfação do crédito pelo credor, devendo, todavia, ser preservado o mínimo existencial ao devedor. Outro ponto a observar é que o dinheiro se encontra em aplicação financeira CDB, cuja regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC, não é aplicável. Nesse sentido, cito alguns julgados do e. TJDFT: [...] Isso posto, entendo que o executado não demonstrou a natureza impenhorável de tais verbas, sendo a rejeição da impugnação medida que se impõe. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará no valor nominal de R$ 16.885,93 em favor do exequente. Após intime-se o exequente para manifestar quanto à quitação da dívida no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de silêncio, será considerada quitação tácita. Venham os autos conclusos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução originária, embasada em contrato de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2018, foi proposta em 29/12/2022, e o valor devido até 7/12/2023 era de R$ 16.885,93. O agravante-executado, citado, não pagou o débito nem ofereceu bens à penhora. Em 21/1/2024 foi bloqueada na conta do agravante-executado o valor da R$ 16.903,29 (id. 188420598, autos originários). O agravante-executado defende a impenhorabilidade da verba, porque se refere ao somatório do bloqueio anterior, de R$ 13.956,27, que ficou constrito por quatro meses e posteriormente foi desconstituído porque reconhecida a impenhorabilidade, art. 833, incs. IV e X, do CPC (id. 165090663, autos originários), e de R$ 13.553,13, relativo ao empréstimo que necessitou fazer “ante a necessidade e a incerteza sobre a liberação do valor constrito” supracitado (id. 188860475, pág. 4, autos originários). Do documento intitulado “extrato depósito a prazo”, constata-se que a conta em que foi realizado o bloqueio refere-se a aplicação CDB DI, na qual havia saldo de R$ 27.000,00 à época da constrição (id. 188860485, autos originários). Conquanto haja relevância na fundamentação de que referido valor seja o somatório das importâncias acima, não há prova inequívoca de que o dinheiro seja destinado a suprir necessidades emergenciais da sua família ou para quitar o empréstimo contraído, uma vez que o dinheiro está aplicado. Ademais, o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança, o que não é a hipótese dos autos. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Também não há o perigo iminente de dano para liberação liminar da importância bloqueada, observado que a aplicação, realizada em novembro de 2023, tem prazo de vencimento somente em 17/10/2028. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora